Tribunal: TJES
Processo: 5001652-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001652-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001652-86.2021.8.08.0048

Recorrentes: FABIANA DA SILVA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorridos: FABIANA DA SILVA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. CONTRATO POSTERIOR À LEI 11.785/08. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETA DO PERCENTUAL CONTRATADO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. CLÁUSULA PENAL. AUSENTE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORTIL. FUNDO DE RESERVA RESTITUÍVEL AO CONSORCIADO SOMENTE SE HOUVER SALDO POSITIVO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de restituição de valores relativos à rescisão de
contrato de consórcio em razão de desistência
, em que pleiteou a consumidora a restituição imediata dos valores, sem quaisquer descontos, ao passo que a administradora de consórcios pugna pela restituição ao final do grupo consortil ou quando da contemplação da cota do contratante, e que incidam as cobranças previstas em contrato.

2.
Ab initio
, quanto a preliminar de nulidade da decisão dos embargos, o magistrado firmou as razões do seu convencimento, analisando as questões de fato e de direito de forma a permitir a compreensão pelas partes dos argumentos que ensejaram a decisão, não havendo falar em violação ao art. 93, IX, da CF. Outrossim, não há incompetência do Juizado em razão do valor da causa, porquanto este corresponde ao potencial ganho financeiro que uma das partes da relação processual pode receber.

3. No mérito,
quanto ao momento da devolução dos valores
, em sentença
a quo
reconheceu-se como legítima a cláusula que determina a devolução dos valores somente após o encerramento do consórcio.

4. Nesse cenário, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, a matéria restou assim pacificada: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010). A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos
contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08
.

5. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016). Destacou ainda que se tratando

de

“
plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08
, possível se faz a devolução
imediata
dos valores pagos,
desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.
”

6. Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 312
[
restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo
],
tanto nos
contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08

(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto
anteriormente ao referido marco legal de vigência
(AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).
Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial,
admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), não tendo sido demonstrada nenhuma peculiaridade no caso em análise.

7. Por tais razões, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes.

8. Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

9. No caso, a dedução da taxa de administração limitou-se ao período em que a recorrente/autora permaneceu no grupo, tendo sido calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO.
PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE
. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021),
razão pela qual não merece reforma a sentença
a quo
nesse ponto.

10.
Tocante ao seguro
, fora reconhecido na sentença
a quo
que a postulante teria direito à restituição do valor na medida em que não há comprovação da contratação do serviço. Tal decisão, segundo os seus fundamentos, visaria impedir o enriquecimento ilícito da administradora do consórcio, devendo ser mantida a sentença.

11.
Relativamente à cláusula penal
, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consortil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação,
confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal
.

12. Outrossim,
quanto ao fundo de reserva
, este não tem natureza de encargo contratual propriamente dito, porquanto os valores arrecadados não são revertidos em favor da administradora do consórcio. Ao contrário, serve para o cumprimento das obrigações do próprio grupo, na eventual inadimplência de um de seus participantes, não havendo que se falar em abusividade na sua cobrança. Neste ponto, a restituição se dará, ao fim do grupo, somente se houver saldo positivo, que será distribuído aos consorciados, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trazida em recurso inominado.

13. Por fim, quanto à taxa de adesão é uma antecipação do pagamento de parte da taxa de administração, por isso, configura
bis in idem
uma nova dedução a título de adesão dos valores a serem restituídos à consumidora.

DISPOSITIVO

14. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
para dar provimento parcial,
em relação ao fundo de reserva
, a fim de reconhecer o direito à restituição somente ao término
do grupo, e se houver saldo positivo, que será distribuído aos consorciados, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários.

15. CONHEÇO do recurso da autora
FABIANA DA SILVA
,
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.